Tribunal: TJMT
Processo: 0012973-27.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012973-27.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
ACOLHERAM A PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO ATINIENTE À DECADÊNCIA E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DA IMPETRANTE/APELANTE
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –EXTINÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL - CONSULTA FISCAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS – AUSÊNCIA DE PREVIÃO NO ORDENAMENTO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PREJUDICADO.

Não havendo previsão no ordenamento tributário quanto à interrupção ou suspensão do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança em razão da interposição de recurso administrativo, prevalece a regra geral do art. 207 do Código Civil, de inaplicabilidade, à decadência, das normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, impondo-se, assim, a extinção do remédio constitucional, vez que a impetração deu-se após o prazo de 120 dias a que alude o art. 23 da Lei no 12.016/09.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, em que o juízo
a quo
denegou a ordem mandamental, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante defende que, diferente do caso em comento, todos os julgados citados na sentença referem-se à apropriação de créditos de ICMS sobre a aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado em período anterior à edição da Lei Complementar n. 87/96, no qual vigorava o Convênio ICMS n. 66/88, que continha expressa vedação à apropriação de créditos de ICMS.

Argumenta que a presente demanda trata de fatos ocorridos após a edição da Lei Complementar n. 87/96, a qual prevê tal direito em seu art. 20, §5o, e que, inclusive, foi reconhecido pelo STF.

Pede o provimento do recurso, para que seja concedida a segurança, garantindo o direito líquido e certo à apropriação de créditos de ICMS/DIFAL em relação às aquisições interestaduais realizadas até a edição do Decreto Estadual n. 1.171/2012, de bens destinados ao ativo imobilizado, sem a observância da vedação imposta pelo art. 25, §6o, da Lei Estadual n. 7.098/98.

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, argui a decadência do direito à impetração do mandado de segurança, haja vista que, desde 06/06/2012 a impetrante já tinha conhecimento do suposto ato coator. Argui, ainda, carência da ação em razão da inadequação da via eleita. No mérito, pede o desprovimento do recurso, bem como a condenação da apelante em honorários advocatícios sucumbenciais (ID. 2331411).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 88646498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante impetrou, em 02/04/2013, o presente mandado de segurança contra o Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, objetivando garantir o suposto direito à apropriação de créditos de ICMS/DIFAL em relação às aquisições interestaduais de bens destinados ao seu ativo imobilizado, realizadas até a edição do Decreto Estadual n. 1.171/2012.

Para tanto, alega que, em que pese o Decreto Estadual n. 1.171/2012, tenha alterado, a partir de 06/06/2012, o art. 21 do Anexo X do RICMS/MT (Decreto Estadual n. 1.944/1989), instituindo o diferimento da cobrança do ICMS/DIFAL na entrada de mercadorias destinadas à atividade de distribuição de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, o que, por consequência, faz cessar o creditamento do ICMS/DIFAL em relação às mercadorias adquiridas a partir de 06/06/2012, remanesce o direito à apropriação do crédito de ICMS à taxa de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês, com relação às mercadorias adquiridas antes de 06/06/2012.

O juízo
a quo
denegou a ordem mandamental, com fundamento no art. 487, I, do CPC, o que motivou a interposição do presente recurso.

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, argui preliminar de decadência do direito à impetração do mandado de segurança, alegando que desde 06/06/2012 a impetrante já tinha conhecimento do suposto ato coator.

Razão assiste ao apelado, porquanto, conforme se extrai dos autos, a apelante buscou com o presente mandado de segurança impetrado em 02/04/2013, atacar ato do qual teve ciência inequívoca em 06/06/2012, qual seja, o Decreto Estadual n. 1.171/2012, que alterou o art. 21 do Anexo X do RICMS/MT.

Sobre a decadência, impõe sobrelevar que, filiando-me às lições clássicas de direito civil, considero como marco inicial para a contagem do prazo decadencial a data da ciência inequívoca do ato impugnado, independentemente da interposição de recurso na esfera administrativa ou, ainda, de consulta fiscal, como no presente caso.

Isso porque, em se tratando de prazo decadencial, o art. 207 do Código Civil dispõe,
in verbis
:

“Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.”

Do dispositivo supra, vislumbra-se que, em regra (“salvo disposição em contrário”), na decadência, o prazo não se interrompe, e nem se suspende, corre inexoravelmente contra todos e é fatal. Sequer pode ser renunciado (art. 209 do Código Civil), diferente da prescrição, que pode sofrer interrupção ou suspensão, sendo, ainda, renunciável.

Por outro lado, o fato de as reclamações e os recursos na esfera administrativa, ambos elencados no inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional, suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, não implicam, por sua vez, na dissipação do ato, supostamente ilegal e arbitrário, tampouco faz desaparecer o interesse do sujeito lesado de afastá-lo.

Ad argumentandum tantum
, aludida suspensão da exigibilidade, por meio de interposição de recurso administrativo (o que não é o caso, já que a impetrante apenas formulou uma consulta fiscal), tem o condão, apenas, de obstar o início do prazo prescricional, o qual passa a fluir somente após o respectivo julgamento, e não interfere na contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.

Sendo assim, o prazo decadencial de 120 dias, a que alude o art. 23 da Lei no 12.016/09, deve ser contado da data do ato que se pretende afastar com a impetração, e não sofre afetação diante da interposição de recurso administrativo ou de qualquer ato que seja, haja vista que, como salientado alhures, o prazo decadencial, como o do Mandado de Segurança, não sofre suspensão, e nem interrupção.

O ilustre mestre Hely Lopes Meirelles, em sua clássica obra “Mandado de Segurança”, ensina:

“O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência do direito à impetração, e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 15aed. São Paulo, Editora Malheiros, 1994, p.37.)

No caso, verifica-se que o
mandamus
somente foi impetrado em 02/04/2013 (Id. 2329403 – Pág. 1), isto é, aproximadamente 10 (dez) meses após a edição do Decreto Estadual n. 1.171/2012, de 06 de junho de 2012, portanto, intempestivo, vez que operou-se, assim, a decadência do direito para a impugnação do ato pela via mandamental.

Ressalta-se que, pelos fundamentos retro delineados, não há como considerar como marco inicial para a contagem do prazo decadencial de 120 dias, a data do Termo de Ciência n. 794233/45/96/2012 (04/12/2012 – Id. 2329619 – Pág. 4), atinente à resposta da consulta fiscal formulada pela impetrante/apelante, haja vista que resta inequívoco que a impetrante teve ciência da norma impugnada em 06/06/2012.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. SÚMULA 7/STJ. RESTABELECIMENTO DE PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. SÚMULA 83/STJ. 1. A teor da Súmula 430/STF, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança não se interrompe nem se suspende em razão de pedido de reconsideração ou da interposição de recurso administrativo. 2. O Tribunal de origem assentou que "o impetrante formulou novo requerimento, idêntico ao primeiro, no qual repetia o pedido de averbação em seu prontuário de tempo de serviço sob a condição insalubre para posterior contagem de tempo especial para aposentadoria, com fundamento na Decisão Normativa do Tribunal de Justiça, no Mandado de Injunção no 168.151-0/5 c.c. o artigo 57 da Lei 8.213/91, o qual novamente foi indeferido pela impetrada". Assim, não há como aferir eventual distinção entre os requerimentos, ou a alegada "nova situação jurídica" sem que se abram as provas dos autos ao reexame. 3. Ao extinguir o processo com julgamento de mérito em razão de o impetrante ultrapassar o prazo de 120 dias para ajuizamento do mandamus, a Corte estadual agiu em consonância com o entendimento do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 489.775/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014) (destaquei)

Sendo assim, não havendo previsão legal no ordenamento tributário (“disposição legal em contrário”), quanto à interrupção ou suspensão do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança em razão da interposição de recurso administrativo e/ou consulta fiscal, prevalece a regra geral do art. 207 do Código Civil, de inaplicabilidade, à decadência, das normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, impondo-se, assim, a extinção do remédio constitucional, com o consequente desprovimento do recurso.

Ante o exposto, ratifico a sentença de denegação da segurança, contudo, por fundamento diverso, para
acolher a preliminar de prejudicial de mérito atinente à decadência
, declarando extinto o
mandamus
, com fundamento no art. 487, II, do CPC.
Prejudicado o recurso da impetrante/apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021